Tribunal: TJDFT
Processo: 0034358-97.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0034358-97.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE NAIME DEUD REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO RAPOSO DEUD DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 2014.01.1.057556-7. Na decisão de id no 9033978 foi determinada a suspensão do feito até o deslinde do tema 887, REsp no 1.392.245-DF (2013/0243372-9). A certidão de id no 21346555 comunicou o trânsito em julgado de referido recurso. Pois bem. Em razão da conclusão do julgamento do aludido leading case, faz-se necessário retomar o curso da marcha processual. Assim, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,13 de novembro de 2020 11:07:57. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA